Tribunal: TJDFT
Processo: 0703755-38.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703755-38.2018.8.07.0018 RECORRENTE: PROJEBEL SERVIÇOS COMÉRCIO LTDA. RECORRIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO ANTECIPADA. CUSTOS DA DESMOBILIZAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. ENCARGO DA EMPRESA CONTRATADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATRASO INJUSTIFICADO DE FATURAS. CONDENAÇÕES TRABALHISTAS POR DESVIO DA FORÇA DE TRABALHO. COAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPANHA ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Não se ressente de nulidade sentença que atende ao princípio da motivação insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 11 do Código de Processo Civil. II. De acordo com o artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão. III. A rescisão antecipada do contrato administrativo não impõe o pagamento, pelo contratante, dos custos da desmobilização da força de trabalho, sobretudo quando o edital da licitação atribui esse encargo à empresa contratada. III. À falta de prova do atraso injustificado do pagamento das faturas, o contratante não pode ser responsabilizado por indenização trabalhista imposta à empresa contratada com fundamento no artigo 477, § 8o, da Consolidação das Leis do Trabalho. IV. Acolher a pretensão recursal implicaria em dupla condenação da CODHAB, o que deve ser de todo evitado, até porque atentaria contra a coisa julgada do título trabalhista, como ofenderia o texto legal (Código Civil). V. Considerando que a condenação abarcou os três envolvidos no suposto desvio dos trabalhadores, o partido político, a PROJEBEL, CODHAB, e à luz do regramento estabelecido pela Lei Civil, o pagamento do total da dívida por um dos devedores assegura ação de regresso contra os demais e na proporção da respectiva cota. VI. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, 5o, inciso LV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional, ocorrência de cerceamento de defesa e ausência de motivação das decisões judiciais; b) artigos 341, 373 e 374, todos do CPC, sustentando que os fatos se tornaram incontroversos porquanto não foram impugnados na forma da lei, bem como porque a recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar o que alegou em sua defesa; c) artigos 186, 187, 889 e 927, todos do Código Civil, ao não reconhecer o dano moral empresarial sofrido e o enriquecimento ilícito da recorrida, embora preenchidos todos os requisitos para tanto; d) artigo 65, §4°, da Lei 8.666/93, vez que, mesmo a recorrida tendo causado a supressão de serviços acima do limite legal com a rescisão antecipada do contrato, não reconheceu o direito à indenização por danos materiais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 1455158/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/6/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado da suposta ofensa aos artigos 341, 373 e 374, todos do CPC, 186, 187, 889 e 927, todos do Código Civil e 65, §4° da Lei 8.666/93, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato administrativo no 021/2013 e seus aditivos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o e 93, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030